Tribunal: TJDFT
Processo: 0712590-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CESSÃO DE CRÉDITO. DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL DE CONSUMO E DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR SOBRE O NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu BANCO BRADESCARD S.A. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da exordial para a) declarar inexistente o contrato IBIIC26557208327, bem como qualquer contrato relacionado ao cartão final 5267 *** 1041, ou ao CPF da requerente, junto à ré BANCO BRADESCARD S.A; b) declarar inexistente a cobrança de R$ 310,12 (trezentos e dez reais e doze centavos), relacionada ao contrato IBIIC26557208327; c) determinar a exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes, sob pena de cumprimento forçado da obrigação (art. 536 do CPC); e d) condenar as requeridas, solidariamente, a pagar a autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51925045). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente BANCO BRADESCARD alega, preliminarmente, ilegitimidade passiva. Aduz que o contrato foi cedido para o FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI- NÃO PADRONIZADOS, detentor dos créditos, e responsável pela cobrança e negativação do nome da requerente no cadastro de devedores. No mérito, relata que a autora utilizou o cartão de crédito, sendo legítima, portanto, a cobrança. Alega que a autora não comprovou que solicitou o cancelamento do cartão. Por fim, argumenta pela inocorrência de ato ilícito indenizável, a uma, porque legítima a negativação, diante do inadimplemento da recorrida, a duas, porque desde 10/2021 já constava anotação incluída por outro credor, de forma a caracterizar a perfeita subsunção do fato à norma, qual seja, Súmula 385 STJ. Alternativamente, requer a redução do valor da indenização.
4. Em contrarrazões, a recorrida se manifesta pela manutenção da sentença.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
5. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada, pois o suposto ato lesivo, inscrição indevida no cadastro de proteção ao crédito, foi efetuado pela recorrente, conforme extrato ID 51915692. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. Na origem, relata a autora que, por um período, utilizou o cartão de crédito Bradescard Master Nacional, final 1033, tendo solicitado o seu cancelamento em dezembro/2020. Relata que a partir de janeiro/2021 recebeu cobranças relativas ao cartão 5267*** 1041. Afirma que nunca teve acesso a este cartão, tampouco o utilizou. Informa que teve seu nome inscrito no cadastro de devedores, pelas rés, em 17/01/2021 (ID 151557445).
7. O autora teve seu nome inscrito no cadastro de devedores entre 17/01/2021 e 15/03/2023, quando a ré FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI- NÃO PADRONIZADOS procedeu à baixa/suspensão da negativação em nome da parte autora até julgamento definitivo desta ação (ID 51925011).
8. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que a autora aderiu a proposta do réu Bradescard, em 21/12/2015 (ID 51915707).
9. Da leitura do extrato (ID 51915706), observa-se a utilização do cartão final 1033 de 27/11/2018 até 04/12/2020; a partir da fatura com vencimento em 17/08/2020, as cobranças se referem apenas a juros de mora, multa por atraso e encargos contratuais (ID 51915706 - pág. 25); o último pagamento realizado pela autora foi em 17/12/2020 (R$ 21,63). Em 17/08/2021, os débitos em aberto foram declarados " INCOBRÁVEL (A PARTIR DE 210 DIAS)". Nota-se, também, que o cartão final 1041 foi desbloqueado em 31/10/2020 e bloqueado em 17/12/2020.
10. Verifica-se, também, que em 17/08/2020 foram debitadas a 1/24 parcela do "PARCELADO FÁCIL" e a 01/24 parcela do "JUROS DA PARCELA", à época a autora utilizava o cartão final 1033.
11. Os valores cobrados nas faturas contestadas pela autora com vencimento 12/2020, 01/2021 e 03/2021, vinculadas ao cartão final 1041 (ID 51915689), são referentes às rubricas "PARCELADO FÁCIL", " JUROS DA PARCELA", multa por atraso e juros de mora.
12. Depreende-se, portanto, que embora a autora não reconheça os débitos referentes ao cartão final 1041, os valores nele cobrados são, exclusivamente, "juros da parcela", "parcelado fácil", " multa por atraso", "juros de mora" e "encargos contratuais", referentes aos cartões de crédito, vinculados a conta 0005267750022591000. Durante a vigência do contrato, a parte autora utilizou cartões com final 1017, 1025 1033 e 1041. É de conhecimento geral que o número do cartão muda com a troca do plástico.
13. Conclui-se, portanto, que à época a inscrição do nome da autora no cadastro de devedores era um exercício regular de direito dos credores, posto que a autora era devedora do "PARCELADO FÁCIL", além de juros e multa contratuais.
14. A manutenção da inscrição, mesmo após o reconhecimento de débito não cobrável em 26/08/2022, não configura ato ilícito indenizável, posto que havia outras inscrições pretéritas (ID 51925009).
15. Consoante a jurisprudência do STJ, nos casos de protesto indevido de título, ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. No entanto, se o consumidor já possuía inscrição de dívida legítima nos órgãos de proteção ao crédito, uma nova inscrição, mesmo que indevida, não ensejará a condenação por danos morais. Essa posição foi consolidada pela Súmula 385 do STJ.
16. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da exordial.
17. Sem custas, nem honorários (Lei 9.099/95, artigo 55)
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.